Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-96.2023.8.11.0026
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000745-96.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA - CPF: 911.711.130-72 (APELANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXSWEL FREIRE DE OLIVEIRA - CPF: 025.551.121-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO FALCAO DA SILVA - CPF: 046.181.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXANDRE ANTUNES DE FRANCA - CPF: 072.750.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003, bem como no art. 306 (embriaguez ao volante) da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 4 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa e proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses.
Sustenta
-se
, em síntese: (i) a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo, por insuficiência de provas; (
ii
) a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, por atipicidade da conduta, ao argumento de inexistir comprovação técnica da alteração da capacidade psicomotora; e (
iii
) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição quanto ao crime de disparo de arma de fogo;

(
ii
) analisar se a ausência de teste de etilômetro impede a configuração do delito de embriaguez ao volante; e

(
iii
) examinar se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo estão demonstradas pelo conjunto probatório composto pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial de balística e depoimentos dos policiais militares, os quais localizaram o réu logo após a notícia de disparos, ainda na posse do revólver com munições deflagradas

A ausência de exame residuográfico não impede a condenação quando existem outros elementos probatórios idôneos produzidos sob o crivo do contraditório capazes de demonstrar a prática delitiva.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação criminal.

O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por outros meios de prova admitidos em direito, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro, conforme dispõe o art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

O termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e os depoimentos policiais indicam que o réu apresentava odor etílico, olhos avermelhados, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e desordem nas vestes, circunstâncias que evidenciam a ingestão de álcool.

A circunstância de o veículo estar parado no momento da abordagem não afasta a configuração do delito quando demonstrado que o réu conduziu o automóvel instantes antes da intervenção policial.

O princípio da consunção não se aplica quando o porte ilegal de arma de fogo antecede o disparo e revela conduta autônoma, evidenciando desígnios independentes.

O porte ilegal de arma de fogo já se encontrava consumado quando o réu circulava pela cidade com o armamento no interior do veículo, de modo que o disparo constitui conduta posterior e independente, legitimando o reconhecimento do concurso material de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal.
2.
O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por outros meios de prova além do teste de etilômetro, desde que demonstrado que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.
3. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo quando as condutas decorrem de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 15; Lei nº 9.503/1997, art. 306, §2º; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.237.830/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2018,
DJe
30.04.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024,
DJe
13.08.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 1.942.292/SP, Quinta Turma, j. 24.05.2022,
DJe
26.05.2022; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Tese nº 8, DJE 11.04.2017; TJMT,
Ap
nº 0003807-09.2018.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, j. 05.03.2024; TJMT,
Ap
nº 0015869-14.2019.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, j. 06.08.2024; TJMT,
Ap
nº 1000998-89.2024.8.11.0013, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJMT,
Ap
nº 1002261-64.2021.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jorge Dirceu Soares da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que, nos autos nº 1000745-96.2023.8.11.0026, o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo) da Lei nº 10.826/2003, bem como no art. 306 (embriaguez ao volante) da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), fixando-lhe as penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Sustenta a parte recorrente, em síntese: (i) a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
; (
ii
) a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), por atipicidade da conduta, ao argumento de inexistir comprovação técnica da alteração da capacidade psicomotora, ante a ausência de exame de etilômetro ou outro meio idôneo; e (
iii
) subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) seja absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei), por constituir mero meio para a prática deste.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
José de Medeiros
, manifestou-se pelo
im
provimento.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado no recurso interposto pela defesa, recaindo a análise exclusivamente sobre as insurgências deduzidas, que consistem: (i) na pretensão absolutória quanto ao crime de disparo de arma de fogo, por
insuficiência de provas; (
ii
) na absolvição pelo delito de embriaguez ao volante, por alegada atipicidade da conduta; e (
iii
), subsidiariamente, na aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício, quando presentes.

Da pretensão absolutória
O art. 15 da Lei n. 10.826/2003 tipifica a conduta de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o fato não constitua meio de execução de outro delito. Trata-se de crime de perigo abstrato, que tutela a incolumidade pública, sendo prescindível a demonstração de resultado lesivo concreto.

Cuida-se de delito comum e de natureza subsidiária, aplicável apenas quando o disparo não se insere na execução de infração penal mais grave. Para a condenação, exige-se prova segura da materialidade e da autoria, em observância ao devido processo legal e ao sistema de persuasão racional.

A materialidade do crime de disparo de arma de fogo restou devidamente comprovada, conforme demonstram o Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 342715372), o Boletim de Ocorrência (ID. 342715374), o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 342715377), os Termos de Depoimento dos
P
oliciais
M
ilitares (ID. 342715379, ID. 342715380 e ID. 342715381), o Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID. 342715390) e o Laudo Pericial de Balística Forense (ID. 342715857),
bem como os demais elementos probatórios carreados aos autos.

A autoria do crime de disparo de arma de fogo igualmente se revela demonstrada pelos elementos probatórios anteriormente referidos, especialmente pelos
depoimentos judiciais dos policiais militares

Maxswel
Freire de Oliveira, Diogo Falcão da Silva e José Wilson
Socore
dos Santos,
os quais relataram que receberam informação de que ocupantes de um veículo sedan de cor preta estariam realizando disparos de arma de fogo em via pública, tendo localizado o automóvel nas proximidades do Bar Renascer, ocasião em que procederam à abordagem do apelante, encontrando no interior do veículo o revólver calibre .38 com cinco munições deflagradas e uma intacta no tambor
(ID. 342715937).

A defesa sustenta a absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo por insuficiência probatória, afirmando que a condenação
se baseou
apenas em denúncia anônima e na apreensão da arma com cápsulas deflagradas, inexistindo prova segura de que o apelante realizou os disparos, especialmente diante da ausência de exame residuográfico, invocando, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia
,
o Laudo Pericial de Balística Forense (ID. 342715857) atestou que o revólver Taurus calibre .38 SPL, nº de série JW991158, apresentava funcionamento normal de seus mecanismos e plena aptidão para a realização de disparos, além de registrar a apreensão de 05 (cinco) munições calibre .38 deflagradas, 09 (nove) munições calibre .38 intactas e 01 (uma) munição calibre .20. Consta, ainda, do referido laudo que os estojos deflagrados apresentavam marcas de percussão em suas cápsulas de
espoletamento
, indicativas de que procedem de cartuchos percutidos e deflagrados por arma de fogo compatível e eficiente.

Tal constatação técnica harmoniza-se com os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram ter recebido informação acerca de disparos realizados por ocupantes de um veículo sedan preto momentos antes da diligência, vindo a localizar o
réu
logo em seguida, ainda na posse do armamento e das munições mencionadas.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
2. No caso, o édito condenatório se fundamentou em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e diversos do exame pericial (laudo residuográfico)
, (...)
3.Assim, "havendo outros elementos probatórios, de regra, lícitos, legítimos e adequados para demonstrar a verdade judicialmente válida dos fatos, não há razão para desconsiderá-los sob o pretexto de que o art. 158 do CPP admite, para fins de comprovação da conduta delitiva, apenas e tão-somente, o respectivo exame pericial" (RHC 13.215/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 15/4/2003, DJ 26/5/2003).
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1237830 SP 2018/0012197-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/04/2018)
.

Aplica-se
, ainda,
ao caso
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na Tese nº 8, nos seguintes ter
mos
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Alinhada a esse entendimento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre outros julgados, assim dispõe:

“Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demaisprovascolacionadas, são suficientes para a manutenção dacondenaçãopelos crimes dedisparodearmadefogo” (TJMT,
Ap
nº 0005259-47.2017.8.11.0050–29.5.2019).
(...)
(N.U 0003807-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)
.

O réu, em seu interrogatório judicial, negou ter realizado o disparo de arma de fogo
(ID. 342715937).

Dessa forma, uma vez demonstrados o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade quanto ao
crime
de disparo de arma de fogo, não se acolhe a tese absolutória fundada na insuficiência probatória e no princípio do
in dubio pro reo
.

Com relação ao art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, tipifica-se o crime de embriaguez ao volante, que consiste em conduzir veículo automotor com
a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou de substância psicoativa, com pena de
detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, cumulada com multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor.

Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja configuração independe da demonstração de risco concreto ou de resultado lesivo, pois o perigo à segurança viária é presumido pelo legislador.

Com a alteração introduzida pela Lei nº 12.760/2012, a comprovação da embriaguez não se restringe ao teste do etilômetro, admitindo-se diversos meios de prova
,

nos termos do art
.
306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.
Nesse contexto, a
Resolução CONTRAN nº 432/2013
autoriza a constatação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente de trânsito, mediante a análise de um conjunto de sinais
, e não de indício isolado.

A materialidade do crime de embriaguez ao volante restou devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 342715372), o Boletim de Ocorrência (ID. 342715374), os Termos de Depoimento dos Policiais Militares (ID. 342715379, ID. 342715380 e ID. 342715381),

pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID
.
342715375
), bem como pelas demais provas constantes dos autos.

A autoria do
crime de embriaguez ao volante
mostra-se inequívoca, à luz dos elementos probatórios anteriormente mencionados, destacando-se, em especial, os
depoimentos judiciais dos policiais militares
Maxswel
Freire de Oliveira, Diogo Falcão da Silva e José Wilson
Socore
dos Santos, os quais relataram que a guarnição recebeu informação de que um veículo sedan de cor preta trafegava em alta velocidade pela cidade. Em diligência imediata, localizaram o veículo chegando e estacionando nas proximidades do Bar Renascer, ocasião em que realizaram a abordagem do apelante, identificado como o condutor do automóvel

(ID. 342715937).

A defesa sustenta a absolvição pelo crime de embriaguez ao volante, sob o argumento de atipicidade da conduta, alegando que o apelante não foi flagrado no momento da condução do veículo, pois teria sido abordado já no interior do estabelecimento comercial.

Todavia,

o
s policiais militares relataram que visualizaram o veículo chegando ao estabelecimento, circunstância
que evidencia que o apelante conduzia o automóvel instantes antes da abordagem, inexistindo solução de continuidade entre a condução do veículo e a intervenção policial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido que
:

(...)
A circunstância de o réu estar com o veículo parado no momento da abordagem policial não tem o condão de afastar a subsunção dos fatos à norma penal, haja vista o conjunto probatório evidenciar que ele, embriagado, conduziu seu carro ao local.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00158691420198110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2024)
.

Além disso, o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora registrou que o apelante apresentava odor de álcool no hálito, olhos avermelhados, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, sinais compatíveis com ingestão de bebida alcoólica.

A propósito, é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

(...)
1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime.

Incidência da Súmula 7/STJ.
(...)
3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu.

4. "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 23/6/2023).

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024)
.

Aplica-se, ainda, ao caso o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja Tese nº 8 estabelece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são aptos a sustentar a condenação criminal.

Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido
:

(...)
4. A materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante estão comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos coesos dos policiais rodoviários federais e pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, que descreveu sinais inequívocos da alteração da capacidade do réu, como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e odor de álcool no hálito. 5. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possui valor probatório idôneo para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.
6. A recusa em realizar o teste do etilômetro não impede a caracterização do delito, uma vez que a alteração da capacidade psicomotora pode ser aferida por outros meios de prova admitidos em direito, como expressamente previsto no art. 306, § 2º, do CTB e na Resolução n. 432/2013 do CONTRAN.

7. A versão do apelante, contraditória e isolada nos autos, não possui credibilidade para afastar o robusto conjunto probatório acusatório, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo.
(...)
(N.U 1000998-89.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025).

Assim
, demonstrados o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, resta configurado o delito de embriaguez ao volante, não se verificando nos autos circunstâncias capazes de afastar a subsunção da conduta ao tipo penal.

Do pleito subsidiário de aplicação do princípio da consunção nos crimes do Estatuto do Desarmamento

O princípio da consunção (ou absorção
) é aplicado para resolver conflito aparente de normas, evitando que o agente seja punido duas vezes pela mesma ofensa. A regra consiste em que o crime mais grave e abrangente (crime-fim) absorva o crime menos grave que tenha servido apenas como etapa necessária para sua execução (crime-meio).

Nos crimes previstos na Lei nº 10.826/2003, consolidou-se o entendimento de que a absorção somente é possível quando as condutas se inserem em um único contexto fático e revelam unidade de desígnios, isto é, quando o agente porta ou obtém a arma exclusivamente com a finalidade imediata de realizar o disparo.

Nesse contexto, a defesa sustenta, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) seja absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma lei), sob o argumento de que o primeiro teria constituído mero meio para a prática do segundo.

No
s autos
, contudo, não se verifica relação de dependência entre as condutas. Consta que o réu já portava irregularmente um revólver calibre .38 no interior de seu veículo antes mesmo da realização dos disparos, fato evidenciado pela abordagem policial realizada nas proximidades do Bar Renascer, momento em que o armamento foi localizado no console do automóvel conduzido pelo apelante.

Na ocasião, verificou-se que o tambor da arma continha 5 (cinco) munições calibre .38 deflagradas e 1 (uma) intacta, além de terem sido encontradas outras 8 (oito) munições calibre .38 intactas e 1 (uma) munição calibre .20 no interior do veículo, conforme atestado no Laudo Pericial de Balística, circunstância que evidencia que o réu mantinha consigo a arma de fogo de forma irregular enquanto circulava pela cidade, situação que já configurava, por si só, o delito de porte ilegal de arma de fogo.

Assim, evidencia-se que o apelante já se encontrava em situação de flagrante delito pelo crime de porte ilegal antes da realização dos disparos, de modo que o disparo de arma de fogo constituiu conduta posterior e independente.

Dessa forma, o porte ilegal não se revelou
mero meio necessário para a prática do disparo, mas conduta anterior, autônoma e dotada de desvalor próprio, o que afasta a hipótese de absorção entre os delitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

(...)
1. No caso dos autos, incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois
a posse ilegal

da
arma precedeu, em muito, à prática do disparo.
(...)
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1942292 SP 2021/0171820-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
Tese de julgamento: "1. É incabível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo quando as condutas decorrerem de desígnios autônomos e contextos distintos.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10022616420218110013, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025)
.

Diante desse cenário, evidencia-se que as condutas foram praticadas com desígnios autônomos, mostrando-se adequada a aplicação do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, com a responsabilização pelos delitos previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria das penas aplicadas, as quais se mostram compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Jorge Dirceu Soares da Silva

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026